Tribunal: TJSP
Processo: 2022001-13.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-24
Data de publicação: 2021-04-24

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação anulatória – Cumprimento de sentença – Assistência judiciária em favor de pessoa jurídica – Agravante que comprovou a alegada vulnerabilidade econômica – Enunciado da Súmula no 481 do Supremo Tribunal de Justiça – Precedentes – Decisão reformada – Recurso provido.